Tribunal: CARF
Processo: 15374.906601/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-30

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.906601/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.169 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
SANDRA TERESA TAMBELLINI DE O. CAMPOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PRECLUSÃO LÓGICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Se em sua defesa o recorrente admite a não ocorrência dos fatos que ensejaram
o contencioso, a matéria tornou-se preclusa e a lide extinta, não devendo ser
conhecido o recurso por ausência de objeto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir, transcrevo o relatório do acórdão no 15-34.248 da 5a Turma da DRJ em
Salvador/BA (fls. 27 e segs.).
“Trata-se de Pedido de Restituição formulado através da PER/DCOMP n°
14189.27755.180505.2.3.04.9734, indeferido através do Despacho Decisório de n° 821046954.
De acordo com o referido Despacho Decisório, analisando as informações
prestadas no PER/DCOMP, não foi confirmada a existência do crédito informado, pois o DARF
discriminado no citado PER/DCOMP, não foi localizado nos sistemas informatizados da Receita
Federal do Brasil.
O sujeito passivo foi cientificado do Despacho Decisório, por via postal, com
aviso de recebimento, em 04/03/2009, e apresentou Manifestação de Inconformidade, em
11/03/2009, afirmando que, em virtude de engano, indicou no referido PER/DCOMP o valor de
R$ 23.500,00 como sendo DARF quando deveria ter sido apenas compensação, salientando que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.906601/2009-01
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.169 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.906601/2009-01

havia um crédito de R$ 23.553,12, como o ganho de capital foi apurado o valor de R$ 27.586,50,
que foi pago em DARF no código 6015, por engano, quando o correto teria sido o código 4600.
Por fim, salienta que o recolhimento do valor da diferença está correto, e não
houve prejuízo à Fazenda Nacional (afirma que acostou ao processo cópias dos documentos
pertinentes). “

Após análise, a turma julgadora da DRJ não acatou os argumentos do
contribuinte. Do voto do acórdão recorrido:
“O sujeito passivo foi cientificado do Despacho Decisório e apresentou
Manifestação de Inconformidade, tempestivamente, em consonância com o prazo de 30 dias do
art. 15 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, preenchendo os requisitos de
admissibilidade.
O contribuinte, em sua Manifestação de Inconformidade afirmando que, em
virtude de engano, indicou no referido PER/DCOMP o valor de R$ 23.500,00 como sendo
DARF, e que teria direito de crédito de R$ 23.553,12.
Para que se homologue a compensação os dados constantes no PER/DCOMP
devem ter sido informados corretamente e os créditos informados devem constar nos sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil. Ocorre que os valores indicados na mencionada
PER/DCOMP não foram localizados nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil.
Assim sendo, não será homologada a compensação.
Por todo o exposto, VOTO pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade, não reconhecendo o direito creditório pleiteado pela contribuinte.”

Ciente do acórdão da DRJ em 27/12/2013, o contribuinte, em 21/01/2014,
apresentou recurso voluntário, fl. 35, no qual alega, em apertado resumo, erro de fato no
preenchimento da DCOMP - declaração de débitos já extintos por pagamento e que despacho
decisório deve ser revisto - revisão de ofício do lançamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Tem-se dos elementos acostados aos autos que, por meio do despacho decisório
de fl. 21, foi indeferida compensação requerida pela interessada de débito referente a imposto de
renda sobre ganhos de capital, por inexistência de crédito, bem como consolidado o valor
devedor para pagamento. A DRJ manteve o despacho da unidade da Receita Federal no sentido
do não reconhecimento do direito creditório pleiteado pela contribuinte.
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.169 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.906601/2009-01

Em Recurso Voluntário a este CARF a recorrente, ao final, após afirmar que o
débito apontado em DCOMP já não mais existe por ter sido liquidado por pagamento (não por
compensação), que da mesma forma não existe o crédito, que a DCOMP em questão foi
apresentada por motivos alheios a sua vontade, requer seja revisto o despacho decisório :
“Portanto, há de se concluir inequivocamente que a declaração de compensação
apresentada em nome da contribuinte, aconteceu por motivos alheios a sua vontade, pois
que assim como não existe o crédito informado na DCOMP sob comento, tampouco
existe o débito nela informado, pois que quitado por pagamentos conforme acima
explicitado.”

A quitação do débito por pagamento, se foi o caso, deve ser comprovada, se
necessário frente a uma cobrança indevida, diretamente junto à Receita Federal, com a
documentação hábil para tal.
O Despacho Decisório indeferiu a compensação por atestar ausência do crédito
utilizado. Em Recurso Voluntário o interessado afirma a inexistência tanto do crédito quanto do
débito, este último, segundo ele, extinto por pagamento. Esclarece ainda que a DCOMP em
questão fora apresentada por engano. Não há mais, pois, lide a ser resolvida por esta Turma do
CARF.
Se em sua defesa o recorrente admite a não ocorrência dos fatos que ensejaram o
contencioso, a matéria tornou-se preclusa e a lide extinta, não devendo ser conhecido o recurso
por ausência de objeto para julgamento.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário,
conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 51
DF CARF MF
Original